Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os autores buscam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de supostas irregularidades na gestão de contas individuais do PASEP, alegando retirada indevida de valores e erro na atualização monetária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão dos autores está prescrita, considerando o prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do Código Civil e o termo inicial da contagem; e (ii) estabelecer se há necessidade de condenação em honorários advocatícios em favor do réu, diante da improcedência do recurso.
III. Razões de decidir
3 O Tema Repetitivo 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional para discussão de contas PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil e que o termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
4. O saque dos valores depositados na conta do PASEP é suficiente para configurar ciência dos desfalques, sendo a data deste ato o termo inicial do prazo prescricional.
5. No caso, os autores realizaram os saques em datas diversas entre 1988 e 2008, sendo que o saque mais recente ocorreu há 16 anos. Portanto, a pretensão está prescrita, pois o prazo decenal já foi ultrapassado.
6. Considerando que o réu apresentou contrarrazões ao recurso (CPC/2015 332 § 4o), sendo-lhe negado provimento deve ser arbitrado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 85, § 2o, 332, § 4o, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150. TJDFT, Acórdão 1965036, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1961011, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025. TJDFT, Acórdão 1963298, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 30/01/2025.